Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-15.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804138-15.2020.8.14.0000

AUTOR: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

REU: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA, DULCINEIA RODRIGUES CUNHA, RAIMUNDO FERREIRA RODRIGUES, RAIMUNDA EDI DA CONCEICAO SANTOS, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA DA SILVA VALENTE, GLORIAMITA VALE DOS SANTOS, OLIVIA MANOELA FERREIRA DE MENEZES, MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MENEZES, CLODOMIR BARBOSA, VIRGINIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARLY OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS, EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ALAN ROGER DOS SANTOS BORGES, RIANE VITORIA DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0804138-15.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

EMBARGADO(A): MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA COMINAÇÃO DE PENALIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra acórdão que julgou anteriores aclaratórios em Ação Rescisória. A embargante aponta a existência de erro material no dispositivo do julgado, o qual determinou a intimação dos réus embargados para regularizarem a representação processual sob pena de "extinção do processo", com fulcro no art. 76, § 2º, II, do CPC. Alega que tal penalidade prejudica a própria Autora (embargante), pois o defeito de representação recai exclusivamente sobre os Réus.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão ao cominar a pena de extinção do processo diante da inércia na regularização da representação processual imputável exclusivamente aos réus.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se evidente inexatidão material na cominação da penalidade imposta pela decisão colegiada. 4. A inércia na regularização da representação processual enseja sanções distintas a depender do polo que incorre no vício. O Código de Processo Civil, em seu art. 76, § 1º, inciso I, estabelece que a extinção do processo somente ocorrerá se a providência descumprida couber ao autor. 5. Caso a irregularidade recaia sobre o réu — hipótese dos autos —, a consequência processual adequada é ser ele considerado revel, conforme preceitua expressamente o art. 76, § 1º, inciso II, do CPC, devendo-se retificar a redação para refletir a correta aplicação normativa e evitar prejuízos à Autora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para sanar o erro material apontado, passando a constar a penalidade de revelia.
Tese de julgamento
: "A sanção aplicável em caso de vício na representação processual originária exclusivo do réu é a decretação de sua revelia (art. 76, § 1º, II, do CPC), configurando erro material sanável por embargos de declaração a equivocada cominação de extinção do processo."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76, § 1º, I e II, e art. 1.022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, contra o acórdão proferido por SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

"
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD HOC. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA NOMEAÇÃO PARA ATOS FUTUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Elizia Lameira Meninea e outros contra acórdão que julgou procedente Ação Rescisória ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto (i) à fixação dos honorários advocatícios devidos ao advogado ad hoc nomeado para atuar na defesa dos réus ausentes e (ii) à extensão da nomeação para os atos processuais futuros. Subsidiariamente, pleiteiam intimação pessoal para regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios do defensor ad hoc nomeado; (ii) esclarecer se a nomeação do defensor ad hoc se estende automaticamente aos atos processuais futuros, ou se é necessária nova manifestação judicial nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido deixou de consignar, de forma expressa, que os honorários advocatícios do defensor ad hoc já haviam sido fixados anteriormente, por decisão interlocutória, no valor de R$ 3.500,00, nos termos da tabela da OAB/PA, configurando omissão material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc possui natureza pontual, destinada à prática de ato específico, não se estendendo automaticamente aos demais atos processuais, por ausência de previsão legal e em respeito à autonomia funcional da advocacia.

Diante da não prorrogação automática da nomeação, mas com vistas à preservação do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a intimação pessoal dos embargantes para que regularizem a representação processual, sob pena de extinção do processo, conforme prevê o art. 76, § 2º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários de advogado ad hoc, previamente determinada por decisão interlocutória, autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecimento do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc é restrita a ato processual específico, não se estendendo automaticamente a fases subsequentes, salvo expressa deliberação judicial.

Deve-se determinar a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, quando não reconhecida a continuidade da nomeação ad hoc, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 76, § 2º, II; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.".

Em suas razões recursais, a parte embargante (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará) alega a existência de patente erro material no v. acórdão proferido. Especificamente, aduz que a decisão incorreu em equívoco ao determinar a intimação dos réus embargados para regularizarem a representação processual sob pena de "extinção do processo", com fulcro no art. 76, § 2º, II, do CPC.

A embargante sustenta que o defeito de representação processual diz respeito exclusivamente aos réus, e não à Autora da Ação Rescisória, de modo que a imposição da penalidade de extinção do processo inteiro prejudicaria de forma injusta a própria Fundação (Autora da demanda originária).

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício material apontado.

De acordo com a certidão de ID n° 31062120, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID N° 33894330.

Antes de adentrar ao exame do recurso, cumpre analisar a petição juntada aos autos em 20/02/2026 pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA), que requer a retirada do feito da pauta da sessão de julgamento virtual, sob alegação de nulidade procedimental por falha na intimação e prejudicial de decadência.

Passo à análise e rejeição dos argumentos suscitados:

Da alegada nulidade procedimental:
A DPE/PA sustenta ofensa ao contraditório e à ampla defesa sob o argumento de que não houve a devida remessa/expedição dos autos à instituição para atuação como curadora especial dos réus revéis, invocando, para tanto, o art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/1994.

Ocorre que a alegação esbarra frontalmente nas certidões exaradas nos autos, as quais gozam de fé pública. Em 24/10/2024, foi expedido o Mandado de Intimação direcionado expressamente à Coordenação da Entrância Especial da DPE/PA. A certidão firmada pelo Oficial de Justiça atesta que, no dia 25/10/2024, foi procedida a intimação do Órgão, entregando-se o mandado a uma servidora com poderes delegados para o recebimento diretamente na sede da referida instituição.

Registre-se, por oportuno, que
tal recebimento não contraria a Lei Complementar Federal nº 80/1994
, uma vez que a prerrogativa de intimação pessoal foi plenamente efetivada com a entrega e o ciente aposto no mandado pelo setor/servidor competente da Defensoria. O subsequente repasse processual e a distribuição do feito a um de seus membros tratam-se de
procedimento interno da Defensoria Pública, não tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) qualquer ingerência nessa distribuição administrativa
.

Como a DPE/PA manteve-se inerte após a intimação válida, o que ensejou a regular nomeação de advogado
ad hoc
pelo juízo para suprir a representação dos réus e garantir a marcha processual. Destarte, a prerrogativa legal do órgão foi devidamente observada, não havendo qualquer nulidade a ser declarada, operando-se a preclusão lógica e temporal da insurgência.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de retirada de pauta e
REJEITO
a tese suscitada pela Defensoria Pública.

Passo ao exame do mérito do recurso de Embargos de Declaração oposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é eivado de erro material ao consignar no seu dispositivo que a intimação pessoal dos réus para regularizarem a representação processual se daria "sob pena de extinção do processo", citando o art. 76, § 2º, II, do CPC. Alega a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará que o defeito de representação recai exclusivamente sobre os Réus e que a imposição de extinção do feito penalizaria injustamente a parte Autora (ora embargante), que se encontra devidamente representada, sendo a revelia a sanção legalmente aplicável.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que houve evidente inexatidão material na cominação da penalidade imposta pela decisão colegiada. A inércia na regularização da representação processual enseja sanções distintas a depender do polo que incorre no vício. O art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto apenas se a providência descumprida couber ao autor.

Por outro lado, caso a irregularidade recaia sobre o réu — como é a hipótese dos autos —, a consequência processual adequada é ser ele considerado revel, conforme preceitua expressamente o art. 76, § 1º, inciso II, do CPC.

Desse modo, o equívoco na redação deve ser retificado para refletir a correta aplicação normativa, evitando prejuízos à Autora decorrentes da inércia dos Réus, devendo constar na ementa a seguinte alteração:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido deixou de consignar, de forma expressa, que os honorários advocatícios do defensor ad hoc já haviam sido fixados anteriormente, por decisão interlocutória, no valor de R$ 3.500,00, nos termos da tabela da OAB/PA, configurando omissão material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc possui natureza pontual, destinada à prática de ato específico, não se estendendo automaticamente aos demais atos processuais, por ausência de previsão legal e em respeito à autonomia funcional da advocacia.

Diante da não prorrogação automática da nomeação, mas com vistas à preservação do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a intimação pessoal dos embargantes [réus] para que regularizem a representação processual,
sob pena de serem considerados revéis, conforme prevê o art. 76, § 1º, II, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A omissão quanto à fixação dos honorários de advogado ad hoc, previamente determinada por decisão interlocutória, autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecimento do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A nomeação de defensor ad hoc é restrita a ato processual específico, não se estendendo automaticamente a fases subsequentes, salvo expressa deliberação judicial. Deve-se determinar a intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual, quando não reconhecida a continuidade da nomeação ad hoc, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.”.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar o erro material apontado, passando a constar no acórdão embargado a determinação de intimação pessoal dos embargantes/réus para que regularizem a representação processual, sob pena de
serem considerados revéis, nos exatos termos do art. 76, § 1º, inciso II, do CPC
, excluindo-se do julgado a expressão "sob pena de extinção do processo", nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026